Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
UIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, MULTAS E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão de ilegitimidade passiva dos Entes Públicos e por não ser o juízo competente julgar interesses entre particulares.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação na qual pretendeu a condenação do primeiro réu na obrigação de fazer consistente em transferir o veículo para seu nome e ao pagamento dos débitos referente aos encargos e multas relativos ao veículo posteriores à 7/10/2009 e ao pagamento de indenização por danos morais; a condenação do DETRAN e do DF, a fim de que procedam a transferência da posse do referido automóvel com os respectivos débitos, a partir de 7/10/2009, para o nome do primeiro requerido. Noticiou que, em 02/08/2007, alienou o veículo I/VW SPACEFOX, ano/modelo 2007/2008, para Laudiana, outorgando procuração com amplos poderes para esta tratar de todos os assuntos referentes ao veículo, podendo inclusive substabelecer. Afirmou que, posteriormente, em 07/10/2009, Laudiana substabeleceu os poderes que lhe foram conferidos para o Sr. Ubiratan, ora primeiro requerido, atual possuidor do veículo. Sustentou que, embora a venda e a tradição do bem para o primeiro requerido tenham se operado 07/10/2009, o veículo permanece registrado no órgão de trânsito como de sua titularidade, de forma que as multas de trânsito e os impostos vinculados ao veículo continuam sendo lançados em seu nome.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71702820 e ID 71702858).
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que, além da transferência da titularidade do veículo, há também pedido de transferência das multas de trânsito sobre ele incidentes, motivo pelo qual o DETRAN/DF somente estará obrigado a cumprir a decisão judicial, caso integre a relação processual. Sustentou que é orientação jurisprudencial majoritária desta Corte, que nem mesmo a anotação de transferência de titularidade é decorrência direta da sentença que reconhece o negócio jurídico, o que mostra imprescindível a participação do órgão de trânsito na lide. Destacou que o TJDFT tem reiteradamente prestigiado a orientação defendida no presente recurso, seja em relação à participação do Distrito Federal, em razão do pedido de transferência do débito tributário, seja em relação à participação do DETRAN em relação ao pedido de transferência de multas. Requer o provimento do recurso para o reconhecimento da legitimidade passiva do Distrito Federal e do DETRAN, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento de mérito.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva do Detran e do Distrito Federal e consequente competência do juízo fazendário para processo e julgamento do feito.
6. Na hipótese, em recente julgamento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, restou consignado: “5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No caso em tela, além do pedido de transferência da titularidade do veículo, constou expressamente que fosse determinado ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal que promovessem a imediata transferência formal do veículo objeto dos autos ao primeiro requerido, bem como de todos os débitos (IPVA, LICENCIAMENTO e MULTAS) cometidos após a tradição do bem. Ao postular o cancelamento e/ou redirecionamento de débitos tributários, a lide ultrapassa a relação meramente particular entre comprador e vendedor, atingindo o interesse direto da Fazenda Pública, pois envolve a possibilidade de exclusão de débitos lançados na dívida ativa e alteração da sujeição passiva de tributos.
8. Ressalte-se que a transferência de titularidade de débito tributário não envolve a simples expedição de ofício, porquanto necessita de análise quanto à eventual responsabilidade solidária do vendedor que não efetivou comunicado de venda, restando nítida a necessidade de inclusão da Fazenda Pública para a defesa de seus interesses.
9. Assim, a competência para o processamento da demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois há interesse jurídico da Administração Pública no deslinde da controvérsia.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.
11. Sem custas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.